Tribunal: TJSP
Processo: 0003459-07.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003459-07.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
ADRIELY NUNES VIDAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003459-07.2020.8.26.0520 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 0003459-07.2020.8.26.0520
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - DEECRIM UR9
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: ADRIELY NUNES VIDAL
VOTO N° 50.893
Agravo em execução
Progressão de regime
prisional
Requisito subjetivo
Art. 112, LEP,
alterado pela Lei no 10.792/03, apesar de não exigir a
realização de exame criminológico, fica a critério do
Juiz sua realização
Não ficou provado que o
sentenciado possui méritos para a obtenção do
benefício
Decisão reformada para cassar a
progressão de regime concedida, regredindo a
sentenciada ao regime fechado e determinando-se
que o pedido de progressão de regime prisional do
sentenciado seja reapreciado com a realização de
exame criminológico.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão de fls. 73/74, que deferiu
progressão ao regime semiaberto à sentenciada ADRIELY NUNES VIDAL.
Pleiteia a reforma da r. decisão, determinando-se a
regressão da sentenciada ao regime fechado, cassando-se a progressão de
regime pela falta de méritos, e determinando-se a realização de exame
criminológico, para se verificar o preenchimento do requisito subjetivo (fls.
01/11).
Foi oferecida contraminuta (fls. 81/89).
Mantida a r. decisão (fl. 90), o recurso foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003459-07.2020.8.26.0520 -Voto no
3
processado e, nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 98/101).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, consta dos autos que a sentenciada
cumpre pena de 11 anos, 05 meses e 29 dias reclusão, pela prática de
tráfico de drogas, associação para o tráfico, com TCP previsto para
30/06/2028 (fls. 12/13, 62/66, 75/77).
Por decisão datada de 21/08/2020, o Juiz “a quo”
deferiu pedido de progressão ao regime aberto (fl. 73/74).
O representante do Ministério Público, não se
conformando com esta decisão, interpôs o presente recurso, requerendo a
cassação da decisão supramencionada, a fim de que a sentenciada retorne
ao regime fechado, pelo não preenchimento do requisito subjetivo para
progressão, e que seja realizado exame criminológico, para se verificar se
ela possui méritos para ser beneficiada com a progressão de regime
prisional almejada (fls. 26/33).
“In casu”, razão lhe assiste.
Com efeito, embora preenchido o requisito objetivo,
realmente os méritos da sentenciada (requisito subjetivo) não restaram
comprovados, uma vez que ela não foi submetida ao competente exame
efetuado pela Comissão Técnica de Classificação.
É necessária a realização de exame criminológico para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003459-07.2020.8.26.0520 -Voto no
4
se aferir se a condenada não oferece risco à integridade pública, uma vez
que o cumpre pena extensa por crimes de roubo, demonstrando que se trata
de pessoa perigosa e nociva à sociedade.
É certo que o artigo 112, da LEP, com a nova redação
dada pela Lei no 10.792/03, não fala mais que a decisão deverá ser
precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e de exame
criminológico, quando necessário, como preceituava o antigo parágrafo
único, do artigo 112, da Lei de Execução Penal.
Contudo, não é menos certo que o novo texto do artigo
112, da LEP, assim reza:
“A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um
sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão.” (grifo nosso)
A frase “a ser determinada pelo juiz”, nada mais é do
que um elemento subjetivo do tipo (se utilizando da técnica de
interpretação da norma penal), pois o legislador ao inserir referida frase,
que fica entre vírgulas, pretende dizer que concedeu ao juiz a liberdade de
poder realizar os exames que entender necessário para, só então,
conceder ou não a progressão pleiteada pelo preso.
Ora, se a intenção do legislador fosse realmente de
não mais exigir parecer da Comissão Técnica de Classificação e o exame
criminológico, não haveria necessidade de se inserir no texto a frase acima
mencionada, pois subtraindo-se a mesma do corpo do artigo 112, ora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003459-07.2020.8.26.0520 -Voto no
5
comento, ele também faz sentido, senão vejamos:
“A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, quando o preso tiver cumprido ao
menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e
ostentar
bom
comportamento
carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.”
O legislador não se utiliza de palavras vãs, portanto,
está claro que a inclusão, no texto legal acima, da frase “a ser
determinada pelo juiz”, significa que a partir da promulgação da Lei no
10.792/03, ficou a seu critério a realização do referido exame.
Neste sentido, confira-se a seguinte jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
PECULIARIDADES.
CAUSA.
A impetrante alega que, a partir da vigência da Lei n.
10.792/2003, tornou-se desnecessário, para fins de
concessão do benefício da progressão de regime, o
exame criminológico, exigindo-se, em seu lugar,
apenas o atestado de bom comportamento carcerário.
Porém, a Turma denegou a ordem ao argumento de
que o art. 112 da LEP, com a nova redação dada pela
referida lei, dispõe ser necessário, para a concessão
da progressão de regime, apenas o preenchimento
cumulativo dos requisitos objetivo (ter cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior) e
subjetivo (ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento), sem
tratar
da
necessidade
do
exame
criminológico.
Contudo, o referido exame pode ser solicitado,
quando as peculiaridades da causa assim o
recomendarem, atendendo-se ao princípio da
individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da
CF/1988, como aconteceu na hipótese, em que se
exigiu a realização da perícia sob o fundamento de que
o paciente registra prática de falta disciplinar de
natureza grave. (HC 122.706-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado
em 27/4/2009.) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003459-07.2020.8.26.0520 -Voto no
6
Entretanto, mesmo ficando a critério do Juiz “a quo” a
realização ou não do exame criminológico, no presente caso, data vênia,
ele não agiu com seu costumeiro acerto.
Desta forma, como não ficou provado que a
condenada possui méritos para a obtenção do benefício, este deve ser
tornado sem efeito.
Consequentemente, a r. decisão combatida deve ser
reformada e o benefício cassado, devendo a sentenciada ser previamente
analisada por uma equipe de profissionais habilitados, a fim de que se
possa avaliar se a sua periculosidade diminuiu e que ela pode ser
promovida para um regime mais ameno no qual a vigilância é menos
rigorosa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a decisão agravada e cassar a progressão de regime concedida,
regredindo a sentenciada ADRIELY NUNES VIDAL ao regime fechado, e
determinando que outra decisão seja prolatada, após a realização de
exame criminológico.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator